Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-15.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – APELAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE
– Pretensão de acolhimento da alegação de ocorrência de prescrição cambiária – Prazo prescricional para a execução que é de 6 meses, contados do prazo para a apresentação do título que é 60 dias para praça distinta – Protesto cambial que interrompe a

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – APELAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE
– Pretensão de acolhimento da alegação de ocorrência de prescrição cambiária – Prazo prescricional para a execução que é de 6 meses, contados do prazo para a apresentação do título que é 60 dias para praça distinta – Protesto cambial que interrompe a prescrição – Inteligência do art. 202, III, do CC – Inocorrência da prescrição – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000874-15.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante ANTONIO LUIS
FURLANETO, é apelado CERAMICA BARIRI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-15.2019.8.26.0062 -Voto no 30843
2
Apelação Cível no 1000874-15.2019.8.26.0062
Apelante: Antônio Luís Furlaneto
Apelado: Cerâmica Bariri Ltda.
Juíza: Andressa Maria Tavares Marchiori
Comarca: Bariri 1a Vara Cível
Voto 30843
EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CHEQUES
-
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO

APELAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE
Pretensão de acolhimento da alegação de ocorrência
de prescrição cambiária Prazo prescricional para a
execução que é de 6 meses, contados do prazo para a
apresentação do título que é 60 dias para praça
distinta Protesto cambial que interrompe a prescrição
Inteligência do art. 202, III, do CC Inocorrência da
prescrição Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença que
julgou parcialmente procedentes os embargos opostos por Cerâmica
Bariri Ltda., nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
Antônio Luis Furlaneto, face ao reconhecimento da prescrição (de
ofício) de treze dos quatorze cheques executados mantendo a execução
apenas em relação ao cheque de R$ 3.696,00, (três mil, seiscentos e
noventa e seis reais) emitido em 04/06/2018 (fls. 69/70).
As
partes
foram
condenadas
ao
pagamento das custas e despesas processuais nos percentuais de 10%
(dez por cento) para o embargante e 90% (noventa por cento) para o
embargado; assim como aos honorários advocatícios do patrono do ex-
adverso, fixados em em 10 % (dez por cento) de 90% (noventa por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-15.2019.8.26.0062 -Voto no 30843
3
do valor dos embargos, para pagamento pelo embargado, e em 10% (dez
por cento) de 10% (dez por cento) do valor dos embargos, para
pagamento pela embargante.
Apenas o embargado/exequente recorre.
Diz que os treze cheques são pós-datado razão pela qual não teriam sido
alcançados pela prescrição.
Recurso respondido.
É o relatório.
Cuida-se
de
embargos
opostos
à
execução de título extrajudicial ajuizada em 21.12.2018 com lastro em
quatorze (14) cheques emitidos por terceiros, todos nominais ao
exequente/embargado e endossados pela executada/embargante, tendo
como sacados o Itaú Unibanco S/A e Santander Brasil S/A.
Nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/85,
prescreve em seis meses o exercício da pretensão à ação de execução
de cheque, cuja contagem se inicia com o término do prazo de trinta dias
para apresentação da cártula de mesma praça e sessenta dias de praça
distinta, que por sua vez, conta-se da data de emissão do cheque,
conforme previsto no artigo 33 da mesma lei.
E no julgamento do REsp 1.423.464/SC,
representativo de controvérsia, ocorrido em 27/04/2016 sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil), de relatoria
do Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se a tese de que não há dilação de prazo na contagem da
prescrição de cheque pós-datado, inobstante a boa-fé na sua emissão.
Ademais o artigo 202, inciso III, do Código
Civil dispõe que a interrupção da prescrição dar-se-á por protesto
cambial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-15.2019.8.26.0062 -Voto no 30843
4
Os trezes cheques em debate foram
emitidos na Comarca de Bariri para pagamento na Comarca de Jaú
portanto com prazo de 60 dias para apresentação e deles constam as
seguintes datas de emissão, todas compreendidas entre maio e junho de
2018, a saber: fls. 45/46 cheque 000040 emitido em 04/06/2018; fls.
47/48
cheque 000018 emitido em 29/05/2018; fls. 49/50
cheque
000062 emitido em 26/06/2018, fls. 51/52 cheque 000184 emitido em
18/06/2018; fls. 53/54 cheque 000114 emitido em 02/06/2018 fls. 55/56
cheque 000038 emitido em 02/06/2018; fls. 57/58 cheque 000017
emitido em 26/05/2018; fls. 59/60
cheque 000019 emitido em
20/05/2018; fls. 61/62 cheque 000183 emitido em 18/06/2018; fls. 63/64
cheque 000125 emitido em 25/06/2018; fls. 65/66 cheque 000117
emitido em 11/06/2018; fls. 67/68
cheque 000037 emitido em
02/06/2018; e fls. 71/72 cheque 000020 emitido em 29/05/2018.
Registre-se que a maioria destes títulos
foram protestados em 23/11/2018 o que interromperia a contagem do
prazo prescricional.
Desse modo, por qualquer ângulo que se
analise a matéria, não se operou a preclusão da pretensão executiva,
pois a execução foi ajuizada em 21/12/2018 antes, portanto, do decurso
do prazo prescricional.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
do embargado/exequente para reformar a r. sentença determinando-se o
retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito até
os seus ulteriores termos.
MARINO NETO

Relator